Tribunal: TJBA
Processo: 8043921-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043921-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: SILVERINA PINHEIRO SALLES

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTIGOS 421, 422 E 478 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. QUESTÃO ABORDADA IMPLICITAMENTE OU DESINFLUENTE PARA O RESULTADO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98 E ADI Nº 1.931. OMISSÃO CONFIGURADA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043921-83.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como embargada
SILVERINA PINHEIRO SALLES.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios opostos por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

DO BANCO DO BRASIL
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto